Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TORTURA POR OMISSÃO. LEI N. 9.455/97. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 77 do CPPM, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalentes (“in dubio pro reo”).
3. A Lei n. 9.455/97, ao disciplinar o crime de tortura, pune a conduta daquele que se omite em face de quaisquer das ações ali elencadas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. A omissão, nesses casos, não se restringe ao simples “deixar de fazer alguma coisa”, uma mera “inércia”, exigindo o “dever” e o “poder agir”, para fins de responsabilização penal.
4. Nos crimes de tortura, comumente praticados à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, devendo se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
5. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPPM, art. 296), e existindo incerteza e falta de linearidade do conjunto probatório acerca do delito de tortura por omissão envolvendo os acusados, tornando-o inapto a sustentar o juízo penal condenatório, impõe-se a absolvição, nos termos do arts. 439, “e”, do CPPM.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.